Tribunal: TJBA
Processo: 8074549-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074549-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MICHEL FRANKLIN DE ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
LAIS CONCEICAO CASAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE PLANO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. ASTREINTES. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS E EFETIVIDADE DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou à operadora de saúde a reativação do plano do autor no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além do bloqueio eletrônico de valores necessários ao custeio do tratamento e multa acumulada.

A decisão agravada fundamentou-se na persistência do descumprimento de ordem judicial anterior, que já havia determinado a manutenção do plano e estipulado multa.

A agravante sustenta excesso na fixação da multa e extrapolação dos limites da lide quanto à determinação de bloqueio de ativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que determina bloqueio de valores e majoração de multa por descumprimento reiterado de ordem judicial em obrigação de fazer relativa a plano de saúde; (ii) saber se houve decisão extra petita na imposição de tais medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o agravo foi conhecido.

A multa cominatória (astreinte) e o bloqueio de valores são medidas legítimas de efetivação da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 297, 301 e 536 do CPC.

Diante do descumprimento reiterado da decisão liminar que determinou a reativação do plano de saúde, revela-se proporcional a majoração da multa e a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio eletrônico de ativos financeiros.

Não há ilegalidade ou decisão extra petita, pois o pedido inicial incluía a manutenção do plano de saúde sob pena de multa, sendo o bloqueio uma medida acessória voltada à efetividade da decisão.

A jurisprudência admite o bloqueio de valores como meio coercitivo legítimo e proporcional, sobretudo quando em jogo direitos fundamentais à vida e à saúde.

A fixação da multa está dentro dos limites da razoabilidade, diante da resistência reiterada da agravante em cumprir a decisão judicial.

A atuação judicial observou os limites legais e constitucionais, especialmente quanto ao poder geral de cautela e à busca da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Em caso de descumprimento reiterado de decisão liminar que determina obrigação de fazer, é legítima a imposição de multa diária e o bloqueio de valores via SISBAJUD como medidas para garantir a efetividade da tutela, não configurando decisão extra petita quando tais medidas se vinculam diretamente à pretensão inicial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 297, 301, 492, 536

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 869.843/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007

STJ, AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074549-87.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

e agravad
o

MICHEL FRANKLIN DE ALMEIDA LOPES
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .